Tribunal: TJES
Processo: 5009450-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009450-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: R P DA SILVA TRANSPORTES LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5009450-64.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
R P DA SILVA TRANSPORTES LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CHIP OU DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO. INVIABILIDADE DE USO DO PLANO CONTRATADO. RESCISÃO MOTIVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos sem ônus à autora, declarar a inexistência do débito e condenar a recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia contratados por ausência de entrega do chip ou viabilização do acesso, o que motivou o pedido de rescisão e culminou em negativação indevida do nome da empresa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese: a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de insumo entre pessoas jurídicas; a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que a tecnologia contratada era o eSIM (chip virtual), dispensando entrega física; a validade da multa de fidelidade ante a rescisão antecipada; a ausência de prova de dano moral à honra objetiva da pessoa jurídica; e a invalidade de provas produzidas via WhatsApp.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Nesse sentido, ratifica-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso. A recorrida, embora pessoa jurídica, apresenta vulnerabilidade técnica perante a concessionária de telefonia, enquadrando-se como consumidora sob a ótica da teoria finalista mitigada, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

5.

No mérito, a sentença não merece reparos. Restou comprovado que a recorrida ficou impossibilitada de utilizar o plano após a contratação. A alegação da recorrente de que o serviço seria via eSIM não afasta a responsabilidade pela falha, uma vez que a empresa não logrou êxito em comprovar que abordou o problema técnico de forma adequada ou que o acesso foi efetivamente viabilizado antes do pedido de rescisão. A defesa apresentada foi genérica e não impugnou especificamente a alegação de impossibilidade de uso do plano, tornando o fato incontroverso.

6.

A questão não se resume à entrega física do chip, mas à funcionalidade do serviço contratado. Ao não comprovar a efetiva disponibilização do sinal e a possibilidade de ativação pela autora, a operadora falhou em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

7.

Nesse contexto, a rescisão contratual foi motivada pela própria falha da fornecedora, o que afasta a exigibilidade de qualquer multa de fidelidade ou débito remanescente. Por conseguinte, a inscrição do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a negativação indevida de pessoa jurídica configura dano moral
in re ipsa
, por atingir sua honra objetiva e credibilidade no mercado. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito